Tribunal: TJDFT
Processo: 0706717-44.2021.8.07.0013
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL. REMISSÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. DEMONSTRADO.
1. A aplicação da remissão, como forma de extinção do processo, deve atender “às circunstâncias e consequências do fato, ao contexto social, bem como à personalidade do adolescente e sua maior ou menor participação no ato infracional”, nos termos do art. 126 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
2. Verificada a gravidade dos atos descritos na representação, em conjunto com as outras incursões do adolescente na seara infracional, em que pese tenha sido aplicada ao jovem infrator a medida de liberdade assistida em procedimento diverso, deve ser apurada a responsabilidade pelas condutas perpetradas, com a finalidade de aplicar a medida socioeducativa que melhor atenda à ressocialização do apelado.
3. O transcurso de lapso temporal desde a prática do ato infracional, por si só, não retira o interesse de agir do Estado, considerando a finalidade precipuamente pedagógica e socializante da medida socioeducativa. De igual modo, a maioridade penal também não retira a utilidade do processo, porquanto o art. 2o, parágrafo único, c/c artigo 121, § 5o, do ECA permitem o cumprimento de medidas socioeducativas até os 21 anos de idade.
4. Recurso conhecido e provido.